Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA QUE SERIA DEVIDO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL.

1. Conforme já decidiu o colendo STJ, “Os rendimentos do trabalho, pertinentes a fato gerador ocorrido durante a vigência da sociedade conjugal ou da união estável, integram o patrimônio comum na hipótese de dissolução do vínculo matrimonial ou de convivência” (REsp n. 1.593.026/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021).

2. Sendo certo que o crédito cujo pagamento é demandado pelo agravante na Justiça do Trabalho tem por fundamento fato gerador ocorrido na constância da sociedade conjugal, é correta a determinação de penhora no rosto dos autos, realizada em sede de ação de divórcio.

3. Agravo de instrumento não provido.